Tribunal: TJES
Processo: 5008495-62.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008495-62.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACI RAMOS DE MELO
RECORRIDO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NEGADO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
IRACI RAMOS DE MELO
em face de
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A..
, pretendendo, em suma, a declaração de inexigibilidade de débito, obrigando o réu a se abster de cobrar valores e promover a baixa do contrato, a d
evolução em dobro dos valores descontados e
indenização por danos morais. A autora aduziu que ao buscar informações sobre seu benefício previdenciário, tomou conhecimento de que a parte Requerida de forma unilateral e sem o seu consentimento, realizou um contrato de empréstimo consignado em seu nome, cujas parcelas para pagamento vem sendo descontadas mensalmente em seu benefício, o que vem lhe gerando prejuízo.

Em sede de contestação, o banco requerido alegou a regularidade da contratação e ausência de ato ilícito praticado, ao argumentar que o contrato impugnado pela autora se trataria, em verdade, de renegociação de débito de contrato de empréstimo celebrado perante terceiro. Por fim, afirmou a inocorrência de dano material a ser ressarcido e de danos morais. Requereu a improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Desse modo, restando incontroversa a contratação da cédula de crédito bancário objeto dos autos, inexiste ilicitude nos descontos mensais, de sorte que se se julga improcedente a pretensão deduzida.

Por fim, indefere-se o pedido de condenação da autora às sanções por litigância de má-fé, porquanto não evidenciadas as hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, não há alteração da verdade dos fatos de maneira maliciosa por parte da autora.

Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, a autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que jamais contratou o mencionado empréstimo. Nesse sentido, pugnou pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente sua pretensão, nos termos da exordial.

O banco requerido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, reiterando os argumentos de sua defesa, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Dito isso, entendo que a Instituição Bancária logrou êxito em comprovar que a contratação do empréstimo foi feita com a ciência da consumidora, tendo em vista que esta concordou com o contrato, aceitando os depósitos/transferências realizadas pelo banco.

Logo, entendo pela validade dos efeitos do contrato e da dívida contraída, nos moldes explicitados pelo juízo sentenciante, vejamos:

Com efeito, em que pese as alegações autorais, em especial de que não teria celebrado o contrato objeto dos autos, em audiência a requerente confirmou ter celebrado o contrato objeto dos autos, por meio do whatsapp, mas não recebeu os valores correspondentes, além de argumentar não ter celebrado refinanciamento, mas teria celebrado contratos de empréstimos com outras instituições financeiras, confirmando

‘‘ABERTA A AUDIÊNCIA: As partes não celebraram acordo e se deram por satisfeitas com as provas produzidas, e interrogado a autora, as perguntas respondeu: ‘que confirma que fez o empréstimo com a requerida; que o empréstimo era pra ser descontado R$ 80 reais aproximadamente; que nunca fez empréstimo com parcelas acima de R$ 90,00; que reconhece a foto e documentos anexados ao id. 42587210; que fez este empréstimo pelo WhatsApp; que só soube que estava tendo descontos indevidos através de advogado e que por isso sabe que tem direito; que se soubesse, já teria movido a ação judicial antes; que somente fez um empréstimo, não realizando outro com a requerida; que a requerida na época era Cetelem; que quando fez o empréstimo, não se recorda o valor todo, mais não chegou ao valor de R$ 3.000,00; que nunca recebeu R$ 6.851,00; que não realizou qualquer refinanciamento; que já realizou empréstimos consignados com outros bancos, mas não se recorda dos nomes; que nunca teve problemas com seus empréstimos, apenas com essa ação; que só possui conta no Banco Caixa Econômica Federal’ (...)’’

Destarte, analisando-se as provas dos autos, resta demonstrado que a autora celebrou o contrato n 96-867762451/21 em julho de 2021, assinou eletronicamente termo de requisição de portabilidade de empréstimo, gerando cédula de crédito, com depósito de parte dos valores ao credor originário e parte à autora, que confirmou a celebração do contrato, embora tenha declarado não se lembrar do valor todo do empréstimo.

Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado por meio de contrato eletrônico, tendo a recorrente, oportunamente, anuído e participado das etapas da contratação, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Por consequência, sendo válida a contratação, não há que se falar em inexistência da dívida ou danos morais e materiais a serem arbitrados.

Embora haja previsão a respeito da inversão do ônus da prova, cabe à parte autora comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de direito, na forma do art. 373, I, do CPC. Verifico que isso não ocorreu no caso em tela.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
. CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

PAULO ABIGUENEM ABIB

relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)